Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM RAZÃO DA URGÊNCIA DE REPARO. FURTO OCORRIDO EM ESTABELICIMENTO COMERCIAL NO PERÍODO NOTURNO E SEM SEGURANÇA. MANTIDA A QUALIFICADORA. MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDENTE. VIABILIDADE. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios ou inviabilizada a prova técnica de forma devidamente justificada.
2. No caso, embora tenha sido solicitada a perícia, o delito ocorreu em um estabelecimento comercial, na madrugada, e a vítima afirmou que não poderia preservar os vestígios, tendo em vista que a porta para ser aberta teve que ser desamassada com urgência, uma vez que não havia segurança no local.
3. Deve ser mantida a análise desfavorável dos maus antecedentes quando o réu apresentar em sua folha penal condenação por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento.
4. Mantém-se a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu praticou outro crime em data e com trânsito em julgado anterior ao ora em julgamento.
5. Deve ser mantida a redução da pena em 2/5 em razão da tentativa, pois adequada e proporcional, uma vez que a interrupção dos atos executórios se deu na fase intermediária do “iter criminis”.
6. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2o, “b” e §3o, do Código Penal.
8. Recurso parcialmente provido.